Tribunal: CARF
Processo: 19396.720059/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19396.720059/2013-72
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.126 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DEEPOCEAN BRASIL SERVICOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em não conhecer do
Recurso de Ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.105, de 19 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13502.001001/2003-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso, o conselheiro(a) Giovana
Pereira de Paiva Leite.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão proferido pela DRJ competente
que, ao apreciar a Impugnação apresentada, entendeu julgar o(a) Impugnação Procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19396.720059/2013-72
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.126 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2013-72

Contra a Interessada foi lavrado o Auto de Infração em face da constatação fiscal
de diferenças entre os créditos vinculados, referentes à estimativa dos tributos em questão
(IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)) - Ano-calendário: 2009 - e os
recolhimentos efetuados pela autuada.
O contribuinte contesta o lançamento, elencando suas razões que, segundo ele,
demonstram que não é devedor do crédito tributário objeto do presente processo, pugnando, ao
final, pela exoneração dos valores exigidos.
Encaminhados os autos para a DRJ, sobreveio decisão, julgando improcedente o
auto de infração constituído. Em decorrência, foi interposto recurso de ofício, para que a decisão
seja submetida ao CARF, de acordo com a legislação de regência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à sua admissibilidade, deve-se ressaltar que a Portaria MF no
63, de 2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de
ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ). Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).
No caso em tela, trata-se de Auto de Infração (e-fls. 33/42), lavrado em
16/06/2003, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
que pretende a cobrança de um crédito tributário no montante de
R$2.459.655,08 (dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil,
seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oito centavos), incluindo: IRPJ
(R$922.408,33), multa de ofício (R$691.806,25) e juros de mora
(R$845.440,50).
Somando-se os valores exonerados em primeira instância, verifica-se
que eles não superam o limite de dois milhões e quinhentos mil
reais, estabelecido pela norma em referência.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.126 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720059/2013-72

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1612
DF CARF MF
Original